Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-32.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004722-32.2013.8.14.0301

APELANTE: ENEDINA MACHADO MACIEL, MARIA JOSE ESTEVES SARDO LEAO, ADALBERTO DE SOUZA SARDO LEAO

APELADO: CARMEN LUCIA DOS SANTOS PUGA, ESPOLIO DE JOSE LUIZ MACHADO MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004722-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ENEDINA MACHADO MACIEL

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 9262317

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENEDINA MACHADO MACIEL
em face do Acórdão constante no Id. Num. 9262317.

Narram os autos que o ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ MACHADO MACIEL ajuizou a AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO em face de ENEDINA MACHADO MACIEL, ADALBERTO DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO e MARIA JOSÉ ESTEVES SARDO LEÃO.

Em breve resumo, a exordial que José Luiz Machado Maciel faleceu, sem fazer testamento, deixando para o único filho, dois imóveis. Prossegue a inicial aduzindo, no entanto, que o polo Requerido simulou negócio jurídico, onde um dos imóveis (apartamento) deixou de compor o monte mor, passando, fraudulentamente, ao patrimônio da ré Enedina Machado Maciel.

Requer, em sede de tutela liminar, o bloqueio da matrícula do imóvel em litígio, e, ao final, a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, seu registro imobiliário.

Juntou documentos.

Adalberto de Souza Franco Sardo Leão e Maria José Esteves Sardo Leão apresentaram contestação, fl. 62 a 69, requerendo Assistência Judiciária Gratuita, e no mérito, asseveraram que: foram enganados, levados a erro mediante malícia da Reclamada/Enedina em informar que o falecido não possui filhos, que a mesma era a única herdeira e precisava transferir o imóvel para o seu nome; afirmam que somente repassaram outra procuração à ré Enedina porque foram ludibriados, e que nada receberam desta, a título de pagamento.

Requereram que o pedido seja julgado procedente somente contra a ré Enedina, porque de má-fé não prestou informações verdadeiras omitindo que o falecido tinha um filho, o qual passou a ser seu único herdeiro.

Adalberto De Souza Franco Sardo Leão e Maria José Esteves Sardo Leão apresentaram documentos, com a contestação, fl. 69.

Manifestação à contestação, fl. 73 a 76 e fl. 105 a 107, reiterando os termos da exordial.

Enedina Machado Maciel apresentou contestação, afirmando, em resumo que: o imóvel sempre lhe pertenceu, tendo o finado, apenas, sido seu procurador. Destaca que vendeu dois imóveis de sua propriedade para poder adquirir o apartamento objeto da lide. Portanto, o item em litígio não poderia compor o espólio do de cujus.

Enedina Machado Maciel juntou documentos, fl. 85 a 97.

Termo de audiência judicial, fl. 108.

Audiência de instrução e julgamento, fl. 114 a 117.

Alegações Finais de Adalberto de Souza Franco Sardo Leão e Maria José Esteves Sardo Leão, onde, em suma, assinada que o registro público do imóvel pode ser desconstituído, possibilitando que a ação seja julgada procedente, de acordo com o pedido apresentado pela autora.

Enedina Machado Maciel junta novos documentos, a pedido do Ministério Público, fl. 137 a 140, e fl. 142 a 150.

O Ministério Público apresentou parecer, fl. 159 a 166, manifestando-se pela declaração de nulidade do negócio jurídico formalizado entre ENEDINA MACHADO MACIEL, ADALBERTO DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO e MARIA JOSÉ ESTEVES SARDO LEÃO, consubstanciado no documento de fls. 93 a 96, com o posterior cancelamento do registro imobiliário levado a efeito no cartório de registro de imóveis do 1º ofício.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Isso posto, julgo procedente os pedidos contidos na exordial, para anular Escritura Pública de venda e compra de apartamento, do Livro nº 588 e folha 072 do Cartório Diniz – 2º

Ofício de Notas; determinar o cancelamento de apenas o registro da venda e compra anulada, registrada sob nº R-5/34707 no Registro de Imóveis – 1º ofício, em razão da fraude à ordem de chamamento à sucessão hereditária, tudo de conformidade com o art. 166, VI, c/c 1.829, I, primeira parte, ambos do Código Civil, e art. 487, I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.

Pedido de tutela liminar: o pedido de liminar deve ser deferido – bloqueio de matrícula para evitar que o bem seja, eventualmente, alienado ou onerado. A presente decisão não prejudica, em nada, o possuidor do imóvel. FREDERICO MARQUES ensina em seu Manual...

A tutela jurisdicional cautelar é instrumental e acessória, portanto se estrutura qual o meio e modo de

garantir o resultado final do processo de conhecimento, ou do processo executivo. Por isso mesmo, o

processo cautelar, com o qual se opera a jurisdição de igual nome, é processo provisório, que

depende sempre do processo principal (de cognição ou executivo), de que é instrumento ou garantia. (Manual de Direito Processual Civil. IV. José Frederico Marques. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 329).

Extrai-se, pelo exposto, presentes os requisitos autorizativos de tutela cautelar, fumus boni iuris, corporificada pela judicial de mérito, reconhecendo o Direito do Espólio Autor ao apartamento; e periculum in mora, ao tempo de tramitação processual.

Deixo de exigir caução (§ 1º, art. 300, CPC) ao Exequente, pois que o bem continuará na posse do Executado, não havendo, no momento, nenhum ato de expropriação, a implicar em prejuízo a este.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóvel, 1º Oficio, para a imediata averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da lide, sendo que o Autor está sob o pálio da Justiça Gratuita.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita a Adalberto de Souza Franco Sardo Leão e Maria José Esteves Sardo Leão. Indefiro o pedido de Justiça Gratuita à ré Enedina Machado Maciel.

Condeno Enedina Machado Maciel ao pagamento das custas e despesas judiciais; e, condeno a requerida Enedina Machado Maciel ao pagamento

e verba de sucumbência que a fixo em dez por cento sobre o valor da causa.

Em razão da afirmação de fl. 65 e 66, destes autos, encaminhe-se à e. Corregedoria da Região Metropolitana para ciência e eventuais providências que entender cabíveis, cópia

integral de fl. 02 a 17 e fl. 62 a 69.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Havendo apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o que entender de

Direito.

Na hipótese de trânsito em julgado: expeçam-se os ofícios necessários ao juízo do inventário. Após, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se, se pagas as custas judiciais

finais.

P. R. I. C.

Belém-PA, 14 (quatorze) de junho de 2018.

(...)

Em suas razões (id. 1273033) a apelante requer os benefícios da justiça gratuita e no mérito sustenta a necessidade de reforma da sentença pois não ficou comprovado nos autos que o negócio jurídico foi eivado de vício.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento.

Em sede de contrarrazões (id. 1273034) a apelada afirma que as alegações do apelante são genéricas. Requer a manutenção da sentença e o improvidente recursal.

Proferi a decisão monocrática ora combatida com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Inconformada ENEDINA MACHADO MACIEL interpôs Agravo Interno (Num. 3435183) dizendo que a Decisão Monocrática (id-3263418), deve ser reformada, pois conforme contestação (id-1273012) apresentada e claramente através dos depoimentos de suas testemunhas, ficou clara que as alegações apresentadas na contestação são absolutamente verdadeiras.

Destaca que as testemunhas confirmaram em audiência (id-1273019) que a Agravada vendeu 2(dois) imóveis para compra o referido bem em questão, tanto que o mesmo foi feita a sua transferência para seu nome sem fraude alguma no Cartório de Registro de Imóveis-1°Oficio dessa capital.

Diz que está claro que não há qualquer fraude ou vicio de consentimento na escritura de compra e venda, apresentada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Contrarrazões apresentada no Id. 3781672, onde ADALBERTO DE SOUZA SARDO LEÃO pede o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo e instiguei as partes para que apresentem proposta de acordo que possibilite o fim da demanda (Id. 7473503).

FLÁVIA ADALGISA MOURA GUIMARÃES e TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA peticionaram no Id. 8130597 apresentando proposta de acordo e pedindo a sua homologação.

Sobreveio o Acórdão combatido lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO INTEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - A parte recorrente possui o ônus de impugnar especificamente a decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade - Não merece conhecimento o agravo interno interposto com narrativa e fundamentos diversos do contexto dos autos e dissociado da decisão unipessoal impugnada.

ENEDINA MACHADO MACIEL

interpôs Embargos de Declaração (ID.

9395276) alegando que houve manifesta omissão no julgamento, uma vez que, deixou de apreciar as duas preliminares requeridas no recurso, quais sejam:

A nulidade da intimação conforme determina o artigo 272, §2° do CPC/2015, realizada pelo DJPA Edição 6941, página 239, publicado em 09/07/2020, pois na publicação não constou os nomes de todos os advogados da ora Embargante, sendo que no ato não fora intimada a advogada Dra. Charleth Furtado Assad, OAB/PA 7774, prejudicando assim a defesa da recorrente.

O ato de ter requerido a devolução de prazo, uma vez que seu único patrono, que constou da referida publicação do DJPA, encontrava-se em total isolamento em decorrência da pandemia de Covid-19, por ser integrante de grupo de risco em razão de sua idade avançada (79 anos) e outras comorbidades, sendo certo que não poderia ir ao seu local de trabalho e, com isso, não teve acesso às publicações. Assim a devolução do prazo e possível conforme determina o art.223, §1° do CPC/2015, pois se tratou de um evento alheio a sua vontade.

Diz que há contradição no julgado, ao não ter conhecido do recurso, mas ter em outra oportunidade, na decisão monocrática n. , recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, pugnando a análise e manifestação sobre os fundamentos apontados, sanando a omissão.

Em caso de manutenção do acórdão recorrido, requer sejam os Embargos acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos legais acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 4662367)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

De plano, destaco que a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo, foi realizado em Juízo de Cognição Superficial e por serem os pressupostos de admissibilidade matéria de ordem pública, são conhecíveis de ofício e não precluem. De modo, que esclarecido no Acórdão a intempestividade do recurso e o descumprimento do princípio da dialeticidade era impositiva
o não conhecimento do recurso
.

Sobre a questão da nulidade da intimação e a devolução do prazo, do mesmo modo, não merece guarida a pretensão do recorrente. Primeiro, porque os autos são eletrônicos e a intimação ocorreu em nome do profissional habilitado, os termos do art. 193 e 274, do CPC.

Segundo que, a advogada MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO (Advogada da Embargante) registrou ciência da decisão monocrática no em 19/07/2020, antes mesmo do decurso do prazo recursal.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022